Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal alegando que o valor atribuído aos honorários advocatícios é ínfimo e deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Requer o provimento do recurso para que seja majorado o valor dos honorários para a quantia não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal devem ser conhecidos e acolhidos para sanar o erro material apontado. O valor atribuído à causa foi no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a verba honorária arbitrada (10%) se mostra irrisória, considerando o trabalho realizado no presente caso. O Embargante requer o aumento dos honorários para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os embargos devem ser parcialmente acolhidos.
4. Os honorários devem ser fixados consoante a literalidade do disposto no art. 55, da lei no 9.099/95: “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
5. O fato de o valor da causa ou condenação ser baixo decorre justamente da circunstância de se tratar de pequenas causas, não se aplicando as diretrizes do CPC a respeito do assunto. Todavia, levando em consideração o caso concreto, majoro os honorários fixados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para majorar o valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa .
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.